Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-43.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO EM PRETO DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, que disciplina, dentre outros assuntos, a Cédula de Crédito Bancário, referido título é transferível por meio de endosso em preto, ficando o endossatário sub-rogado integralmente nos direitos nela previstos, inclusive quanto à cobrança de juros e demais encargos.
2. Com a transferência das Cédulas de Crédito Bancário a terceiro, a endossante deixa de ser titular do crédito representado pelo título, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.
3. Não é aplicável ao caso a teoria da aparência, pois não se está diante de atuação conjunta entre as empresas, mas sim de simples endosso em preto de cédula de crédito bancária, instituto regido pela legislação cambiária, que transfere a titularidade do crédito de maneira autônoma e independente da relação original.
4. Recurso conhecido e não provido.